Tribunal: TJSP
Processo: 2067738-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI ESTADUAL No. 17.205/2019 QUE ALTERA TETO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE SE RESPEITE A COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – O momento para verificação do enquadramento de uma obrigação como de pequeno valor, deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo, ainda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI ESTADUAL No. 17.205/2019 QUE ALTERA TETO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE SE RESPEITE A COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – O momento para verificação do enquadramento de uma obrigação como de pequeno valor, deve ser a data do trânsito em julgado do título exequendo, ainda que o valor ultrapasse limite legal quando da expedição do ofício requisitório – Título exequendo que transitou em julgado antes da vigência da nova norma, que reduziu os limites para pagamento por RPV – Respeito ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis – Precedentes STF e TJSP – Decisão agravada reformada para reconhecer o direito do exequente de receber o crédito pela via da Requisição de Pequeno Valor - Recurso provido.